Tribunal: TJSP
Processo: 1044848-12.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Prestação de serviços de recrutamento e seleção (hunting) – Ação de indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Obrigação de meio e risco do contratante – O contrato tem como objeto a prestação de serviços de recrutamento e seleção de profissionais, caracterizando-se como obrigação de meio, e não de resultado – Execução do serviço demonstrada – A apelada cumpriu seu

Ementa:
Prestação de serviços de recrutamento e seleção (hunting) – Ação de indenização por danos materiais – Sentença de improcedência – Obrigação de meio e risco do contratante – O contrato tem como objeto a prestação de serviços de recrutamento e seleção de profissionais, caracterizando-se como obrigação de meio, e não de resultado – Execução do serviço demonstrada – A apelada cumpriu seu encargo de diligência ao realizar o processo de seleção, apresentar mais de 100 (cento e três) perfis de candidatos, conforme mapa e conversas juntadas, e fornecer o suporte contratado – Ausência de inadimplemento – A frustração da contratação final decorreu de fatores alheios à apelada, como as exigências excessivamente restritivas da Apelante (local de trabalho em Ribeirão Preto/SP e salário abaixo da média de mercado) e a interferência no processo de triagem – Ausência de previsão contratual de resultado – Inexistindo cláusula que garanta o efetivo preenchimento da vaga, motivos alheios, como o desinteresse dos candidatos, não podem ser imputados à prestadora de serviços – Vedação ao enriquecimento sem causa – A restituição integral dos valores, após a prestação integral do serviço de meio, configuraria enriquecimento sem causa – Improcedência mantida – Apelo não provido.